Tribunal: STF
Processo: ARE 1456578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Embargos infringentes nos embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos infringentes contra acórdão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Baixa imediata dos autos. Precedentes.



1. Incabíveis os embargos infringentes opostos contra acórdão unânime do plenário do STF, proferido em recurso extraordinário com agravo.



2. “[A] interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada”. Precedentes.



3.  Embargos infringentes não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão unânime proferido por este Plenário, assim ementado:



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE . 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados .  



    2. A defesa afirma que a decisão embargada “vai de encontro a outras decisões prolatadas por outros ministros”. Sustenta que “o embargante faz jus à modificação do regime prisional”. 



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. Nos termos do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos infringentes são cabíveis em face de decisão não unânime do Plenário ou da Turma que: i) julgar procedente ação penal; ii) julgar improcedente revisão criminal; iii) julgar ação rescisória; iv) julgar representação de inconstitucionalidade; e v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 



    5. No presente caso, a parte embargante opôs embargos infringentes contra acórdão unânime do Plenário desta Corte, proferido em recurso extraordinário com agravo, sendo, portanto, manifestamente inadmissíveis. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.244.153-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, DJe de 08/07/2020)



    6. Ressalto ainda que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada” ARE 1.227.397-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos infringentes, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente